Tribunal: TJSP
Processo: 2042950-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita. Inconformismo. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Elementos existentes nos autos que não demonstram a incapacidade de a recorrente arcar com as custas e despesas processuais. Súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.